Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711585-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOMARA RAMOS MORENO, RODRIGO NUNES DIONISIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma de decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiram pedidos de antecipação da tutela, pelos quais pretendem impedir quaisquer atos demolitórios no imóvel que ocupam, ou que qualquer demolição seja precedida de notificação, com prazo de trinta (30) dias para manifestação prévia dos agravantes. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, não tendo sido interposto recurso. Contrarrazões pelo não provimento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0702055-22.2021.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator